Tribunal: TJMT
Processo: 1019772-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-04-21
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - RECLAMAÇÃO (12375) 1019772-51.2020.8.11.0000
RECLAMANTE: ROSENIA CELIA SAMPAIO DE SIQUEIRA
RECLAMADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Trata-se de Reclamação Constitucional interposta por ROSÊNIA CÉLIA SAMPAIO DE SIQUEIRA, em face de acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, no julgamento do Recurso Inominado, que visa o recebimento das perdas decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV.
Sustenta a Autora que ajuizou contra o Estado de Mato Grosso a Ação Ordinária de Cobrança n. 1011545-85.2016.8.11.0041, visando a incorporação do percentual de 11,98% na sua remuneração, diante da conversão dos vencimentos e proventos em URV em março de 1994, bem como o pagamento da diferença nos últimos 05 (cinco) anos.
Aponta que o Magistrado julgou procedente a ação, condenando o Estado a incorporação requerida, com incidência em todas as verbas percebidas, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, ao que o Réu interpôs recurso, momento em que a sentença foi reformada pela Turma Recursal, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando extinto o processo.
Esclarece que, embora tenha interposto Embargos de Declaração, a decisão proferida pela Turma Recursal foi mantida.
Ressalta que o julgado está em desacordo com a Súmula 85 do STJ e com a jurisprudência do referido Tribunal Superior, que apontam que as afasta a incidência da prescrição nas prestações de trato sucessivo, atingindo tão somente aquelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Alude, ainda, a existência de divergência jurisprudencial, citando julgados do STJ e da própria Turma Recursal, diante de casos idênticos, em consonância com a tese por si sustentada.
Requer a concessão do benefício da prioridade na tramitação, ante o Estatuto do Idoso, bem como a concessão da Justiça Gratuita.
Vindica ainda que seja suspenso integralmente os efeitos da decisão da Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado n. 1011545-85.2016.8.11.0041.
No mérito, pleiteia que seja conhecida e provida a Reclamação, a fim de que seja reformada a decisão exarada, de forma que seja firmado o entendimento em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça no tocante a prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo.
Determinada a juntada de documentos que comprovassem o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício (id. 62658542), a Autora apresentou documentos (id. 65911493), que se mostraram insatisfatórios, resultando na determinação de recolhimento do preparo (id. 70647957), o que ocorreu conforme consta do id. 78492953.
É o relato do necessário.
Decido.
O art. 988 do CPC prevê o cabimento da Reclamação diante das situações precisas indicadas nos seus incisos:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Quanto ao pedido de liminar formulado, entendo que, não obstante os argumentos apresentados pela Autora, este Colegiado – Seção de Direito Público – vem, recentemente, firmando o entendimento consentâneo com o proferido no voto objeto da Reclamação:
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.
In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.
Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação. (N.U 1009515-64.2020.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Seção de Direito Público, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 12/02/2021)
Há situações similares, inclusive, em que houve o indeferimento da inicial de forma monocrática: Reclamação 1016234-62.2020.8.11.0000, 1016234-62.2020.8.11.0000, 1011318-82.2020.8.11.0000, etc.
Ademais, não houve demonstração do prejuízo irreparável a ser suportado em caso de manutenção da decisão recorrida, até o julgamento do mérito da presente Reclamação.
Ante o exposto, não estando preenchidos os requisitos necessários, INDEFIRO o pedido de suspensão do ato impugnado.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, no prazo de 10 (dez) dias, solicitando manifestação acerca dos argumentos expendidos pela Autora.
Cite-se o Estado de Mato Grosso para apresentação da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora